Tribunal: TJSP
Processo: 0012050-92.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM DIVISÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. Demanda inicialmente distribuída ao Juízo da 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de redistribuição dos autos à Vara de Registros Públicos da mesma Comarca. Descabimento. Incompetência absoluta do Juízo da Vara de Registros Públicos. Matéria não

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM DIVISÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. Demanda inicialmente distribuída ao Juízo da 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de redistribuição dos autos à Vara de Registros Públicos da mesma Comarca. Descabimento. Incompetência absoluta do Juízo da Vara de Registros Públicos. Matéria não elencada no rol do artigo 38 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Imóvel perfeitamente descrito na respectiva matrícula, não havendo retificação a ser feita. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.